Tribunal: TJES
Processo: 0035541-33.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-30

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
35541
-
33
.20
1
7
.8.08.00
24

APELANTE: MALLCON DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
§1º
,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO PENA BASE

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a pena imposta ao recorrente não merece qualquer
reforma
, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pel
o
Magistrad
o
Sentenciant
e.

2
.
No caso dos autos,

a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência
.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ___/_________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0035541-33.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MALLCON DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
35541
-
33
.20
1
7
.8.08.00
24

APELANTE: MALLCON DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO.
ARTIGO

121,
§1º
,
DO CÓDIGO PENAL
.

DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
REDIMENSIONAMENTO PENA BASE

IMPOSSIBILIDADE.

CONDENAÇÃO MANTIDA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
In casu
, a pena imposta ao recorrente não merece qualquer
reforma
, porquanto as circunstâncias judiciais negativadas recomendam a manutenção do patamar estabelecido pel
o
Magistrad
o
Sentenciant
e.

2
.
No caso dos autos,

a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência
.

3.
Recurso conhecido e
des
provi
do.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE
PROVIMENTO
,

nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 29 de novembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
35541
-
33
.20
1
7
.8.08.00
24

APELANTE: MALLCON DA SILVA

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

MALLCON DA SILVA
,

em
razão da
Sentença
de fls., na qual o MM. Juiz Do
Tribunal do Júri
de
Vitória
/ES
, mediante a decisão do Conselho de Sentença,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o

ao cumprimento da pena de
06 (seis
) anos,
07 (sete) meses e 05 (cinco)

dias
de reclusão, em regime inicialmente fechado,
pela prática das condutas delituosas tipificadas no artigo 121,
§1º
, do Código Penal.

Recurso interposto,
às fls.
3
0
3
v e ss.
,

no qual
a Defesa sustenta, em síntese, que as justificativas apresentadas para o recrudescimento da pena-base, não se prestariam à sua fixação acima do mínimo legal. Quando menos, argumenta-se, seria desproporcional o acréscimo implementado, dado o entendimento doutrinário, que preconiza o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial tomada em desfavor do réu. Cumulativamente, pleiteia a isenção do pagamento de custas processuais
.

Pois bem.

Constatada a presença dos pressupostos de admissibilidade do recurso, passa-se à análise dos argumentos nele contidos.

Como visto alhures,

pugna o Apelante
pel
a

reforma
da r. decisão emanada do Conselho de Sentença,
cingindo-se o apelo a aspectos alusivos à dosimetria da pena, além da busca pela isenção do pagamento de custas processuais.

Inicialmente, insta registrar que não há controvérsia acerca da materialidade e autoria delitivas, motivo pelo qual, tais considerações ficam à margem do objeto recursal.

D
epois de
compulsar os autos
,
verifico
que a decisão dos jurados está em consonância com as teses debatidas durante a sessão de julgamento, a qual, por sua vez, encontra respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução.

É
sabido que a aplicação da pena pelo Julgador monocrático ocorre em três etapas (artigo 68 CP): na primeira, avaliam-se as chamadas circunstâncias judiciais, constantes do caput do artigo 59, do Código Penal, para fixar-se a pena-base; na segunda, observam-se as circunstâncias atenuantes e agravantes da pena-base, em conformidade com os artigos 61, 63, 65 e 66 do referido Codex, chegando-se à pena provisória; e na terceira etapa, havendo constatação de causa de diminuição ou aumento de pena, determina-se a pena definitiva.

Cediço, também, que a pena deve ser fixada mediante fundamentação concreta e vinculada, tal como exige o próprio princípio do livre convencimento motivado (artigos 157, 381 e 387 do CPP c/c o artigo 93, inciso IX, segunda parte da Lex Maxima), sendo lícito ao Magistrado Sentenciante, desde que o faça em ato decisório adequadamente fundamentado, proceder a uma especial exacerbação da pena, se for o caso, desde que nos limites previstos. Não é outro o entendiment
o
da Suprema Corte: "
O juiz tem ampla liberdade na fixação da pena, em face das circunstâncias judiciais, dentro dos limites legais
" (STF, RHC 66.853, RTJ, 127:947
).

No caso em apreço,
tenho que
o magistrado
a quo
,
agiu com acerto ao tomar como desfavorável da culpabilidade, disso resultando
quantum
totalmente condizente com os dados fáticos concretos, com suporte nos quais declinou satisfatoriamente as razões do seu convencimento, inexistindo, igualmente, amparo à busca pela adoção da fração de 1/8 de aumento, posto que houve justificativa extra, relacionada ao porte da arma de fogo destinada à execução do crime.

Insta frisar que essa exasperação é autorizada ao Julgador nos casos em que as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não se mostrem totalmente favoráveis ao Réu, como na espécie.

APELAÇÃO CRIMINAL. LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO. POSSIBILIDADE DE CONTRADITÓRIO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. DISPENSABILIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSO EM RESIDÊNCIA NO PERÍODO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE TORTURA. AUSÊNCIA DE PROVAS. RÉUS QUE PERMANECERAM PRESOS DURANTE TODA A INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER EM LIBERDADE. TRÁFICO DE DROGAS, ARTIGO DA LEI Nº 11.343/2006. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USOS PERMITIDO E RESTRITO, ARTIGOS 14 E 16 DA LEI Nº 10.826/2003. RESISTÊNCIA A PRISÃO, ARTIGO 329 DO CP. PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE CORRETAMENTE APLICADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO §4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. APELO IMPROVIDO [...]
Havendo circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis, deve a pena base ser fixada acima do mínimo legal, além disto, não restou demonstrada ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.
[...]. Apelo improvido. (TJES; APCr 0001073- 88.2017.8.08.0009; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 04/03/2020; DJES 09/03/2020). (Destaque nosso).

Nessa senda, a exacerbação da pena foi feita sem que isso afetasse a legalidade ou a justiça da dosimetria, tendo sido observado, com critério, todos os elementos essenciais à sua quantificação, não havendo motivo ensejador de modificação, pois não se afastou das balizas fixadas pela Doutrina e Jurisprudência.

Considerando, então, que a condenação do apelante está de acordo com uma interpretação coerente das provas constantes deste caderno processual, entend
o que
deve ser preservada a decisão proferida pelo Conselho de Sentenç
a.

De igual forma, no que concerne à pretensa isenção das custas processuais, o momento oportuno para que seja analisada a aludida hipossuficiência, é a fase da execução, conforme pacificamente têm decidido os Tribunais Pátrios.

“
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. (...) GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

...

6 -
Não se acolhe os pedidos de isenção das custas processuais e da sanção pecuniária, uma vez que a hipossuficiência do réu não tem o condão de extirpar a condenação pelo preceito secundário da norma, bem como que por já estar pacificado na jurisprudência deste Tribunal que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá pleitear, em sede de execução penal, o seu não pagamento
. ...” (TJES; APCr 0000328-08.2019.8.08.0052; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Pedro Valls Feu Rosa; Julg. 05/04/2023; DJES 28/04/2023) (grifei
)

D
essa forma, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto
, CONHEÇO
do
presente
recurso para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)